Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708424-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA BARBOSA MATIAS, FABER IRIA MATIAS, PATRICK FABER BARBOSA MATIAS AGRAVADO: CLEIDES MARQUES FIGUEIREDO, ZENON MATIAS DA PAZ, PAULO CESAR FERNANDES REIS, DIEGO FERNANDES REIS DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 17:00:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora